Tribunal: TJPA
Processo: 0802549-80.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DE CARTÓRIO EM CUMPRIR SOLICITAÇÃO DE OFÍCIO ENCAMINHADO PELO JUÍZO DE DIREITO. VIOLAÇÃO AO ART. 22, II E XIV DO CÓDIGO DE NORMAS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARÁ E ART. 30, INCISO III E AO ART. 31, INCISO V, DA LEI Nº 8932/94. REINCIDÊNCIA DO CARTÓRIO NA CONDUTA OMISSIVA AO DEIXAR DE RESPONDER A VÁRIOS OFÍCIOS. FIXAÇAO DE MULTA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802549-80.2023.8.14.0000

RECORRENTE: CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE TOME ACU

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DE CARTÓRIO EM CUMPRIR SOLICITAÇÃO DE OFÍCIO ENCAMINHADO PELO JUÍZO DE DIREITO. VIOLAÇÃO AO
ART. 22, II E XIV DO CÓDIGO DE NORMAS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARÁ E ART. 30, INCISO III

E

AO

ART. 31, INCISO V, DA LEI Nº 8932/94. REINCIDÊNCIA DO CARTÓRIO NA CONDUTA OMISSIVA AO DEIXAR DE RESPONDER A VÁRIOS OFÍCIOS. FIXAÇAO DE MULTA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO C
ONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo formulado pelo
CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ e BENEDITO CARVALHO DA CRUZ
visando reforma da decisão emanada da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (id. 12716990, PÁG. 448/450, a qual acolhendo a manifestação da comissão processante, aplicou a pena de multa em desfavor dos recorrentes.

Assevera que não merece ser mantido este entendimento pois em nenhum momento ocorreu dolo ou culpa, pois o não atendimento das determinações judiciais e da Corregedoria de Justiça ocorreu porque o funcionário contratado para cumprir esta tarefa não agiu com o zelo necessário, causando extremos desconfortos.

Afirma não ter havido prejuízo para as partes, ao serviço cartório e nem ao TJE/PA. Entende que pela inexistência de dolo ou culpa não há tipicidade da conduta, devendo ser afastada a pena fixada. Em outro giro, argumenta que a multa é exacerbada e foge ao limite do razoável e proporcional, ao passo que seria justa a multa em 1% do valor líquido aferido nos últimos 12 meses, ao invés de 20% conforme fixado na decisão recorrida.

Encaminhado o feito a este Conselho de Magistratura, coube-se a sua relatoria.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, deve ser frisado que os recorrentes em nenhum momento refutam os fatos apresentados pelo
Dr. José Ronaldo Pereira Sales, Magistrado Titular da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú – PA, que teria a serventia do Único Ofício de Tomé-Açú deixado de responder aos ofícios subscritos pelo referido Juízo.

Nota-se, de pronto, que determinada a oitiva do Cartório Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias em 22/02/2022 não houve resposta, e mesmo após reiteração nas datas de

20/04/2022 e 07/06/2022, o delegatário não prestou nenhuma manifestação, quedando-se inerte.

Com efeito, a inércia perdurou mesmo durante o processamento da representação na Corregedoria de Justiça, pois quando a ele oficiado, novamente deixou de prestar esclarecimentos devidos.

Todos estes fatos não são negados, o que demonstra clara violação ao
art. 22, II e XIV do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, segundo o qual constitui dever dos Tabeliães e Oficiais de Registro atender às partes com eficiência, urbanidade e presteza e observar as normas técnicas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, pela Corregedoria de Justiça e pelo Juiz de Registros Públicos.

Além afrontar os ditames insculpidos no art. 30, inciso III, e art. 31, inciso V, da Lei nº 8932/94, os quais estabelecem como dever dos notários e dos oficiais de registro atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo.

Cumpre esclarecer que o pedido de desculpas, a alegação de que não houve culpa e dolo, e haver contratado uma pessoa que afirmava ter experiencia na atividade, mas que deixou de cumprir seu mister, não são capazes de militar em favor dos recorrentes. Isto ocorre porque a responsabilidade de cartórios e tabeliães é objetiva, dispensada a demonstração de culpa ou dolo, neste sentido remansoso é a jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃES E REGISTRADORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ULTIMADA COM BASE EM PROCURAÇÃO PÚBLICA CONTENDO ASSINATURA FALSA. EFICÁCIA VINCULANTE DO RE nº 842.846/SC NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUBMETIDA A PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRAZO QUE SE INICIOU COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE ANULOU O ATO NOTARIAL. FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI Nº 13.286/2016, QUE MODIFICOU O ART. 22 DA LEI Nº 8.935/94. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A eficácia vinculante da tese fixada no julgamento do RE nº 842.846/SC, Relator o Ministro LUIZ FUX, não tem aplicação na hipótese dos autos.

1.1.
Naquela oportunidade, o STF examinou, apenas, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos ou omissivos praticados pelos tabeliães e registradores oficiais, esclarecendo que ele responde de forma objetiva, assentado, no entanto, o dever de regresso, nos casos de dolo ou culpa.

1.2.
Na hipótese dos autos, não se discute a responsabilidade do Estado, mas sim, a responsabilidade direta do próprio Tabelião em decorrência da má prestação do serviço delegado
.

2. Além disso, referida discussão é travada à luz de dispositivos legais não examinados pelo STF no julgamento do mencionado RE nº 842.846/SC (art. 22 da Lei nº 8.935/94 na redação que possuía antes do advento da Lei nº 13.286/2016).

1.3. Ação de indenização por danos materiais e morais por falha na prestação de serviço notarial está submetida a prazo prescricional de três anos que, no caso, somente começou a fluir após o trânsito em julgado da decisão judicial que certificou a nulidade da escritura pública e do respectivo registro.

2. A responsabilidade civil dos Tabeliães e Registradores por atos da serventia ocorridos sob a égide do art. 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando, portanto, demonstração de culpa ou dolo.

3. Apenas com o advento da Lei nº 13.286/2016 é que esses agentes públicos passaram a responder de forma subjetiva.

4. Recurso especial não provido. (grifo nosso)

(REsp n. 1.849.994/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Portanto, deve ser mantida a decisão objurgada quanto ao ponto.

No que se refere à multa, entendo que a Corregedoria agiu de forma razoável e proporcional, principalmente por considerar os antecedentes dos recorrentes, aqueles indicadores de não ser a primeira vez que ocorre infringência aos seus deveres funcionais, vejamos:

1-

Processo Administrativo Disciplinar nº 0000621-72.2021.2.00.0814- PjeCor. Instaurado pela Portaria nº 115/2021-CGJ, publicada no DJE em 15/09/2021. Em decisão datada de 10/02/2022, foi aplicada a penalidade de 90 (noventa) dias de Suspensão.

2-

Processo Administrativo Disciplinar nº 0005844-40.2020.2.00.0814- PjeCor. Instaurado pela Portaria nº 178/2021-CGJ, publicada no DJE em 17/11/2021. Em 20/09/2022, decisão da Corregedoria que aplicou pena de suspensão de 120 dias ao processado.

3-

Processo Administrativo Disciplinar nº 0005714-50.2020.2.00.0814- PjeCor. Instaurado pela Portaria nº 029/2022-CGJ, publicada no DJE em 11/02/2022. Em decisão datada de 02/08/2022 (DJE de 24/08/2022), a Corregedoria aplicou pena de suspensão por 120 dias ao processado

Por essas razões, reafirmam-se os fundamentos da decisão recorrida, mantendo-a em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

Belém, data e assinatura pelo sistema.

DESEMBARGADORA

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023